Tribunal: TJMT
Processo: 1005135-94.2017.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005135-94.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), IAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.712.399/0001-33 (APELADO), JOSE CARLOS WAGNER - CPF: 009.808.418-60 (APELADO), ELIZABETH MARQUES WAGNER - CPF: 241.415.691-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. VALIDADE DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. DESÍDIA CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 485, III, do CPC, diante da inércia da parte exequente mesmo após intimação pessoal válida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de extinção do processo executivo por abandono da causa, com base no art. 485, III, do CPC, diante da ausência de manifestação do exequente após intimação pessoal.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a prévia intimação pessoal da parte autora, conforme art. 485, § 1º, do CPC, devidamente cumprida no caso.

4. O feito executivo tramitava há mais de sete anos, sem impulso útil, tendo sido citados os executados por edital, e o exequente permaneceu silente mesmo após intimação pessoal.

5. A disciplina da prescrição intercorrente não afasta a possibilidade de aplicação das normas gerais sobre abandono do processo, sobretudo quando constatada desídia do exequente.

6. A jurisprudência desta Corte reconhece a validade da intimação eletrônica como pessoal, nos termos do art. 246, § 1º, do CPC, especialmente para pessoas jurídicas cadastradas no sistema processual eletrônico.

7. O posterior manejo do recurso não afasta a omissão anterior, nem compromete a higidez da sentença proferida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A extinção do processo executivo por abandono da causa é cabível nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC, quando configurada a inércia do exequente após intimação pessoal válida.

2. A intimação eletrônica realizada a pessoa jurídica regularmente cadastrada no sistema processual eletrônico supre a exigência legal de intimação pessoal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, III e § 1º; 246, § 1º; 921 e 924.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1000448-37.2019.8.11.0024, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 15.10.2025, publ. 15.10.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1020103-65.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10.09.2024, publ. 13.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de
IAC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, JOSÉ CARLOS WAGNER
e
ELIZABETH WAGENER
, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, após a prévia intimação pessoal da parte exequente, ora apelante, a qual permaneceu inerte (Id. 342282527).

Inconformada, a parte apelante argumenta que é juridicamente impossível extinguir uma execução de título extrajudicial por abandono da causa com fundamento no art. 485, III, do CPC, uma vez que o processo executivo possui regime jurídico próprio de extinção, disciplinado exclusivamente pelo art. 924 do CPC/2015. Assim, assevera que, a sentença recorrida incorreu em erro de direito, ao aplicar norma própria do processo de conhecimento a uma execução.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja anulada a sentença, determinando o prosseguimento do feito executivo (Id. 342282538).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 342282542).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de
IAC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, JOSÉ CARLOS WAGNER
e
ELIZABETH WAGENER
, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, após a prévia intimação pessoal da parte exequente, ora apelante, a qual permaneceu inerte (Id. 342282527).

O exame detido dos autos, revela cenário fático-processual que não autoriza a reforma da sentença.

É incontroverso que a execução foi proposta em julho de 2017 e permaneceu em trâmite por período superior a 07 (sete) anos, marcada por sucessivas tentativas infrutíferas de localização dos executados, culminando na citação “
ficta
” por edital apenas no ano de 2023, com a consequente nomeação de Curador Especial.

Também não se discute que, após essa etapa, o Juízo de Origem
determinou a intimação pessoal do exequente para que manifestasse interesse no prosseguimento do feito, advertindo-o expressamente acerca da possibilidade de extinção do processo em caso de inércia
.

A carta de intimação pessoal foi regularmente recebida pelo Banco do Brasil em 25 de abril de 2024,
sem que qualquer providência tenha sido adotada no prazo legal ou mesmo posteriormente, até a prolação da sentença em 13 de maio de 2024
.

Esse dado é central e não pode ser relativizado. A intimação pessoal do autor constitui pressuposto essencial para a configuração do abandono da causa, nos termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, e tal exigência foi rigorosamente observada no caso concreto.

Cito:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Não se trata, portanto, de extinção prematura, nem de decisão surpresa,
mas de consequência jurídica expressamente prevista em lei para a hipótese de
desídia
da parte autora
.

A tese recursal que busca afastar a aplicação do artigo 485, inciso III, sob o argumento de que o processo executivo estaria sujeito exclusivamente ao regime da prescrição intercorrente, não merece prosperar. É certo que o Código de Processo Civil de 2015 conferiu tratamento sistemático à prescrição intercorrente, especialmente nos artigos 921 e 924, com o objetivo de racionalizar a duração das execuções e evitar a perpetuação indefinida de processos inertes. Todavia,
essa disciplina não elimina, nem revoga, a incidência das normas gerais sobre extinção do processo por abandono da causa quando configurada a inércia qualificada do exequente após intimação pessoal
.

A execução, embora dotada de regras específicas, permanece submetida aos princípios estruturantes do processo civil contemporâneo, dentre os quais se destacam a cooperação, a boa-fé objetiva e a duração razoável do processo. Não se pode admitir que o exequente, titular exclusivo do interesse na marcha processual, seja instado pessoalmente a se manifestar e, ainda assim, permaneça absolutamente silente, transferindo ao Poder Judiciário o ônus de manter indefinidamente um processo sem qualquer impulso útil.

A distinção entre abandono da causa e prescrição intercorrente não reside apenas no efeito jurídico final, mas, sobretudo, na conduta processual do credor. A prescrição intercorrente pressupõe, em regra, a inexistência de bens penhoráveis ou a paralisação do feito por circunstâncias alheias à vontade imediata do exequente, ao passo que o abandono da causa se caracteriza pela omissão injustificada do autor em praticar ato que lhe compete, mesmo após provocação direta e pessoal do juízo. No caso sob julgamento,
não se trata de mera ausência de bens ou de dificuldades estruturais na execução, mas de inércia pura e simples, evidenciada pela ausência de qualquer manifestação após intimação pessoal válida e inequívoca
.

Também não procede a alegação de que seria indispensável requerimento expresso da parte executada para a extinção do feito, à luz da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça. Tal enunciado deve ser interpretado em consonância com o contexto fático-processual em que foi concebido e com a evolução legislativa e jurisprudencial posterior. No caso concreto, os executados foram citados por edital e encontram-se representados por Curador Especial, cuja atuação se dá por negativa geral, sem a possibilidade de impulsionar o processo ou formular requerimentos estratégicos em nome de interesses materiais que desconhece. Exigir, nessas circunstâncias, requerimento expresso do executado equivaleria, na prática, a inviabilizar a aplicação do instituto do abandono da causa em toda e qualquer hipótese de citação ficta, o que não encontra respaldo no sistema processual vigente.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, especialmente no âmbito da Quinta Câmara de Direito Privado, tem se consolidado no sentido de que a intimação pessoal válida do autor, inclusive por meios eletrônicos quando se tratar de pessoa jurídica cadastrada no sistema,
supre integralmente a exigência legal e autoriza a extinção do processo por abandono quando caracterizada a inércia
. Precedentes recentes, inclusive envolvendo o próprio Banco do Brasil S.A., reafirmam que a desídia processual, após intimação regular, configura abandono da causa e legitima a extinção sem resolução do mérito, em prestígio aos princípios da eficiência e da duração razoável do processo.

Nesse sentido, vejamos como esta Câmara tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“APELANTE: BANCO HONDA S/A. APELADO: KAROLAINE SOARES DA SILVA. EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL . RECURSO DE APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL . ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por abandono da causa foi corretamente decretada, considerando a ausência de intimação pessoal prévia do autor, conforme exigido pelo artigo 485, § 1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR
O Código de Processo Civil, em seu artigo 485, § 1º, exige que, antes da extinção do processo por abandono da causa, o autor seja intimado pessoalmente para suprir a falta no prazo de cinco dias . No caso em exame, a intimação foi realizada exclusivamente por meio eletrônico, sem confirmação de intimação pessoal, o que não atende ao comando legal para extinção por abandono da causa. A ausência de intimação pessoal prévia, conforme estabelecido no artigo 485, § 1º, do CPC, inviabiliza a extinção do processo por abandono da causa, devendo a sentença ser anulada
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: "A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal do autor, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil." Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 485, § 1º. Jurisprudência relevante citada: N .U 1010024-78.2023.8.11 .0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10201036520248110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 10/09/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2024) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – DESÍDIA DA PARTE AUTORA – ART. 485, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – PROCESSO 100% ELETRÔNICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Não configura violação ao artigo 485, III, do CPC, a intimação pessoal do autor - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário da Justiça Eletrônico . (RAC n. 1018670-31.2021.8 .11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa . Antônia Siqueira Goncalves, j. 24.11.2021)
” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00053549720148110045, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 20/08/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2024) (destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA . INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DE EMPRESA CADASTRADA NO PJE. VALIDADE COMO INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou extinto o processo de cobrança ajuizado contra Sílvio Pillon e Alberto Rozim, com fundamento no art . 485, III e VI, do CPC, em razão da inércia da parte autora em promover atos processuais após o falecimento de um dos réus. O banco havia sido intimado eletronicamente a providenciar a habilitação dos herdeiros ou adotar medida cabível ao prosseguimento da demanda, mas limitou-se a pleitear a suspensão do feito sob alegação de necessidade de confirmação do óbito, já comprovado nos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação eletrônica realizada por meio do PJe supre o requisito legal de intimação pessoal da parte autora, exigido pelo art. 485, § 1º, do CPC; e (ii) estabelecer se houve abandono da causa pelo Banco do Brasil S.A., a justificar a extinção do feito sem resolução do mérito . III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil, em seu art. 485, § 1º, exige a intimação pessoal do autor antes da extinção do processo por abandono da causa; tal exigência é suprida quando se trata de empresa devidamente cadastrada no sistema eletrônico, nos termos do art . 246, § 1º, do CPC e art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006. 4 . A intimação eletrônica realizada pelo PJe é considerada pessoal e válida para todos os fins legais, inclusive para fins do art. 485, § 1º, do CPC, conforme dispõe a Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ do TJMT
. 5 . Restou comprovado que o Banco do Brasil foi intimado eletronicamente para adotar providências necessárias ao prosseguimento do feito, mas permaneceu inerte, configurando desídia e abandono da causa. 6. O recurso interposto apresenta argumentação contraditória e confusa, ao alegar tratar-se de ação de execução, quando, na realidade, a demanda foi proposta sob o rito comum, como ação de cobrança, revelando tentativa de induzir o juízo a erro, em conduta que se aproxima da litigância de má-fé. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A intimação eletrônica de empresa cadastrada no PJe supre a exigência de intimação pessoal prevista no art . 485, § 1º, do CPC. 2. A inércia da parte autora em promover atos processuais após intimação válida configura abandono da causa, autorizando a extinção do feito sem resolução do mérito. 3 . A tentativa de alterar a natureza da ação no recurso, em desacordo com os autos, configura conduta próxima à litigância de má-fé. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 246, § 1º; 270; 485, III, VI e § 1º; 319 e seguintes; Lei nº 11.419/2006, arts . 5º, § 6º, e 9º, § 1º; Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ do TJMT, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n . 1025142-82.2020.8.11 .0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 28/08/2025, DJE 28/08/2025; TJMT, Apelação Cível n . 1023125-22.2022.8.11 .0003, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 24/04/2025, DJE 24/04/2025.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004483720198110024, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 15/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2025) (destaquei)

Cumpre registrar, ainda, que o posterior recolhimento do preparo recursal e a interposição da apelação não têm o condão de elidir a inércia anteriormente configurada. O interesse recursal não se confunde com o dever de cooperação processual tempestiva, exigido no momento oportuno pelo juízo de origem. A atuação tardia não repara a omissão pretérita nem invalida a regularidade da sentença proferida.

Por fim, não se verifica qualquer nulidade decorrente da ausência de juízo de retratação, uma vez que o magistrado de primeiro grau apreciou os embargos de declaração opostos pelo apelante, rejeitando-os de forma fundamentada, reafirmando a correção do procedimento adotado. O artigo 485, §7º, do Código de Processo Civil não impõe retratação automática, mas apenas faculta ao julgador reexaminar a decisão, o que, no caso, ocorreu de forma implícita e motivada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026